Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-37.2023.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006812-37.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 924.449.201-63 (APELANTE), TANIA THAIS DE OLIVEIRA - CPF: 010.683.211-56 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA

POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO

–
PRELIMINARES REJEITADAS -
AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito.

Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69, com redação dada pela Lei n.° 10.931/04, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de Busca e Apreensão, para o fim de confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial (
MARCA/MODELO: VW FOX 1.6 8V (G2) (TOTALFLEX); ANO: 2013; COR: PRATA; PLACA: OBK7G14; CHASSI: 9BWAB45Z1D4199755; RENAVAM: 0533433665
), no patrimônio da Autora.

Autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN em favor da Autora.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis que trata-se de beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Ainda, diante da ausência injustificada do banco Autor à audiência de conciliação, aplico-lhe a multa de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

Após o trânsito em julgado da sentença, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo”.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, arguindo que a prova pericial é essencial para o deslinde do caso.

Pede a nulidade da sentença, visto que não foram apreciados todos os argumentos que apresentou.

Sustenta que
“não se permitiu a purgação da mora, embora acobertada por Lei”
.

Alega que
“
inexiste acerto no tocante à cobrança da capitalização diária dos juros. Por isso, afasta-se a mora da parte Recorrente em decorrência da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual”
.

Afirma a
“impossibilidade da Ação de Busca e Apreensão, uma vez que a mesma busca romper a relação contratual e, na hipótese, há adimplemento substancial”
.

Contrarrazões no ID. 208462197.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares – Cerceamento de Defesa e Nulidade da Sentença

O apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

E não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Ademais, não procede a arguição de nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação, visto que, apesar de sucinta, expôs de forma satisfatória os motivos de fato e de direito em que se amparou, e cumpriu todas as exigências contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil.

Rejeito as preliminares.

Mérito

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados
da ciência da execução da liminar
.

A citação se deu em 12/09/2023, mas o devedor não realizou o pagamento no prazo de 05 dias.

Desse modo, como não houve a quitação tempestiva, é devido o prosseguimento da lide.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO –
PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor”.

(TJMT, AI 1000376-51.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-5-2023).

Em relação a teoria do adimplemento substancial já foi amplamente adotada pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por esta Câmara. Vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.

Isso porque, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão do ajuste (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa hipótese os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.

Contudo, o STJ consolidou entendimento pela sua inaplicabilidade nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta queele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
(...)”
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Dessa Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1025392-39.2023.8.11.0000, julgamento em: 31-01-2024)

Por fim, quanto a capitalização de juros ocorre que na contestação o apelante não se insurgiu especificamente sobre essa cobrança. Por conseguinte, essa questão não foi apreciada, e por isso fica vedada sua análise nesta instância, sob pena de configurar indevida inovação recursal.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024